Tribunal: STF
Processo: RE 153553
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-14
Data de publicação: 1994-11-14

Ementa:
RECURSO   EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO   ACIDENTARIA.  APLICAÇÃO
RETROATIVA DA EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA NO ART. 58 DO ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988, A DATA ANTERIOR A ABRIL DE 1989. ALEGAÇÃO  DE
OFENSA  AO  ART. 58, PARAGRAFO  ÚNICO, DO  ADCT  DA CARTA 1988, QUE
PROCEDE. CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL, ART. 462. APÓS O  AJUIZAMENTO
DA AÇÃO, SOBREVEIO  A  CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO CONHECIDO, POR
OFENSA  AO  PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO   DE
1988, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO  PARCIAL, ASSEGURADA, DESDE  LOGO,  A
AUTORA  A  EQUIVALENCIA A QUE SE REFERE O ART. 58 DO CITADO ADCT, A
PARTIR DE ABRIL DE 1989.